Tribunal: TJDFT
Processo: 0719866-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPUTAÇÃO DE CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS E CONFLITANTES COM OS DE FAMILIARES. CENÁRIO DE DÚVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado em face de sentença que o condenou a uma pena total de 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela imputação da prática de crimes de estupro de vulnerável em ambiente doméstico e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes da materialidade e da autoria dos crimes imputados em denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante jurisprudência consolidada, as declarações da vítima, desde que firmes, seguras e harmônicas com as demais provas produzidas, são suficientes para embasar uma condenação penal por crimes de estupro de vulnerável, dada a especial relevância probatória que assumem, em vista da situação de clandestinidade em que esses delitos comumente são praticados, notadamente os perpetrados em ambiente doméstico e familiar.
4. No caso, os depoimentos das vítimas, além de vagos, também se mostraram contraditórios, isto é, não harmônicos com que elas relataram a familiares ouvidos na instrução processual como informantes.
5. A condenação penal exige juízo de certeza, de convencimento pleno, incompatível com a dúvida ou tibieza probatória.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.